Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido de prosseguimento do feito veiculado pelo exequente ao ID n. 13121842. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador